Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-93.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001034-93.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANDERLEY VIEIRA - CPF: 615.724.112-87 (APELADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OBRA EM VIA PÚBLICA MAL SINALIZADA - ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO - EXCESSO DE VELOCIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – MERA CONJECTURA – DANO MATERIAL - CONSERTO DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FINALIDADE PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negligência decorrente da não adoção de medida para sinalizar a escavação em via pública que vitimou o condutor da motocicleta configura a responsabilidade subjetiva, baldada a mera conjectura de excesso de velocidade.

2. A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório e pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença do juízo da 2a Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Morais e Materiais n.
1001034-93.2019.8.11.0050,
ajuizada por
VANDERLEY VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de in
denização por danos materiais no valor de

R$ 1.993,00 (um mil, novecentos e noventa e três reais), acrescido de juros legais e correção monetária ambos a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a contar do evento danoso, 23/05/2016, (Súmula 54/STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do art. 85, §1o, do CPC, bem como, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor que sucumbiu em relação aos danos morais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 152046535).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente defende inaplicável ao caso a responsabilidade objetiva, propondo restar demonstrado que o apelado agiu com impru
dência, negligência e imperícia, sendo o único responsável pelo acidente do qual fora vítima, não havendo que se falar em responsabilidade do Ente Público. Acerca das indenizações, sustenta que não há nos autos qualquer comprovação da diminuição material e o seu
quantum
, e que a ocorrência de lesões em razão do acidente não é fato gerador de dano moral, principalmente quanto a vítima concorreu para o resultado por fazer uso de velocidade incompatível com o permitido em lei. Contudo, caso seja mantida a condenação por danos morais, requer seja aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Finalmente, em remessa ao art. 18 da Lei 7.347/1985 e ao art. 39 da Lei 6.830/80, requer seja excluída a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesses termos, aqui abreviados, requer p
rovimento ao recurso para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a excludente de culpa do apelante, sendo a culpa exclusiva da vítima (id. 152046536).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 152046539).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Maria Liges de Almeida Barreto, verificou inexistir a subsunção do presente fato às hipóteses do art. 178 do CPC (id. 153650690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido baseia-a em responsabilização civil do Município de Campo Novo do Parecis, consequente a existência de uma vala não sinalizada nas obras de drenagem de águas pluviais nas Avenidas Amazonas e Ceará, no Bairro Jardim das Palmeiras, que teria causado o acidente objeto da presente ação indenizatória, ocorrido no dia 23/05/2016.

A narrativa é de que a parte autora conduzia sua motocicleta após um longo dia de trabalho no abatedouro, aproximadamente às 20h30min, momento em que foi surpreendida por uma imensa valeta, vindo a cair dentro, sofrendo doloroso acidente, sob alegação de que havia pouquíssima iluminação e que não havia sinalização para demonstrar e resguardar o local das obras.

A prova documental, notadamente o Memorando n. 29/2020 e as fotografias anexas, é inequívoca no sentido de demonstrar a obra em andamento ao tempo do fato, com escavações profundas no leito da rua, sendo certo que a Foto n. 7, tida como mostra de
“que houve sinalização indicando que o trecho de via na avenida Amazonas estava em obras”
, não referenda a alegada sinalização das valas e, o mais grave, revela a inexistência de dispositivos para sinalização noturna.

As testemunhas arroladas, embora não tivessem presenciado os fatos, aludiram à reportagem televisiva acerca do acidente sofrido pelo autor e sua remoção pelo SAMU, inclusa a narrativa de igual acidente de menor gravidade.

O Município pretende atribuir culpa exclusiva à vítima porque havia iluminação pública e
“
estava certamente em velocidade incompatível com os limites do local, e sem atenção necessária, visto que o suposto acidente ocorreu no período noturno (direção com atenção redobrada), assumindo o risco pelo evento”.

A despeito do meramente conjeturado excesso de velocidade, atinge-se que o Ente Municipal não mantinha adequada sinalização, o que atrai a responsabilidade estatal por omissão, acerca da qual calha didática doutrina de CELSO BANDEIRA DE MELLO –
verbis:

"
Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que
a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido
.

Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo
" (Curso de Direito Administrativo. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 861/864).

A conduta omissiva específica do Município restou comprovada, já que não tomou as providências necessárias à adequada manutenção e sinalização da obra pública, o que veio a ocasionar o acidente que vitimou a parte autora.

Os danos materiais, à míngua de qualquer impugnação concreta e objetiva, estão comprovados pelo orçamento relativo às peças e serviços de reparo da motocicleta de propriedade do autor (id. 152046472).

Quanto aos danos morais, os atestados médicos revelam que o autor ficou impossibilitado de trabalhar por pelo menos 9 (nove) dias) em razão do acidente, ao que se alia a inércia do Ente Municipal, não refutada validamente, em dar assistência ao autor, prevalecendo o bem aquilatado na r. sentença -
verbis:

“
No caso em tela, o dano moral se mostra evidente em razão da conduta omissiva do requerido que, além de não realizar a correta sinalização das obras realizadas, ainda permaneceu inerte quando do conhecimento dos fatos ocorridos, não prestando qualquer auxílio ao requerente a fim de minimizar os prejuízos sofridos pelo autor.

[...]

Evidenciada a frustração e o desgaste psíquico do autor em razão do acidente ocorrido por omissão do ente municipal, escorreito o reconhecimento da configuração de danos morais na espécie
” (id. 15246535).

Sobre a quantificação do valor da indenização por danos morais, NELSON ROSENVALD anota o seguinte -
verbis:

"(...) a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora Impetus, p. 208).

No pressuposto fático, considerando a extensão do sofrimento psíquico do autor (traduzido nas lesões sofridas, afastamento do trabalho e mesmo a necessidade de reparos no veículo usado para o seu transporte, em tudo contando com a inércia da Administração) no sentido de sentir-se proporcionalmente ressarcido, bem como quanto ao caráter pedagógico e dissuasório para adoção de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa nem onerar a Municipalidade, entendo que o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação à atualização monetária, ausente impugnação e não sendo caso de remessa oficial, cabe apenas determinar a atualização do crédito em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF e, a partir de 9/12/2021, o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Procede a insurgência em relação às custas processuais. A Lei estadual n. 7.602/2001 prescreve que
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

No caso, como a parte autora obteve a tutela jurisdicional sob o pálio da gratuidade, concedida já no despacho inaugural, não há o que ressarcir.

Finalmente, não é caso de aplicação analógica do art. 18 da Lei 7.347/1985, no sentido de, em razão da simetria, isentar o recorrido da condenação em honorários advocatícios, uma vez que o entendimento sufragado pelo STJ no julgamento
EAREsp 962.250/SP refere-se à parte requerida em ação civil pública, não sendo este o caso dos presentes autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, tão-somente para excluir da condenação o pagamento das custas processuais e, de ofício, determinar a observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, e, a partir de 9/12/2021, o art. 3o da EC/113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023